Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS - CPF: 318.167.891-00 (APELADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE –DEBILIDADE PREVISTA EM CONTRATO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira estipulante do contrato de seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute o pagamento de indenização securitária, pois não só figura como estipulante do contrato de seguro como é responsável pela coleta do prêmio diretamente nas parcelas do financiamento, respondendo diretamente por eventual inadimplemento.

A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária, onde consta expressamente, dentre suas cláusulas, a adesão pelo contratante de seguro proteção financeira, com cobertura para morte e invalidez permanente, comprovada a invalidez permanente da parte autora, há o dever de indenizar.

O simples descumprimento contratual, caracterizado pela recusa indevida de seguradora, representa fato causador de mero aborrecimento, que em regra não enseja dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS
, para:

a)

condenar a parte requerida ao pagamento de valor correspondente à quitação do imóvel descrito e caracterizado nos autos (até o limite da importância contratada), ou seja, ao pagamento da indenização securitária prestamista, devendo ser acrescida de correção monetária (INPC/IBGE) deste a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez se trata de prejuízo de ordem moral e não material;

c)

condenar a parte requerida no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco apelante alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para responder pela demanda, uma vez que o BANCO e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL são pessoas jurídicas distintas, não havendo no presente caso responsabilização da instituição financeira.

No mérito, aduz que não participou do processo para justificar a negativa do não recebimento do seguro, tendo em vista que a análise foi realizada pela segurada, não tendo o BANCO acesso ao parecer.

Aduz que atua apenas como intermediador financeiro, sendo de responsabilidade da seguradora a análise e o pagamento do valor do sinistro.

Afirma que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais está excessivo e em afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte apelada em detrimento da parte apelante, devendo ser minorado.

A final, punga pelo provimento do recurso, e pela improcedência da ação.

Sem contrarrazões (ID no

112248083).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O BANCO DO BRASIL argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, uma vez que figurou apenas como estipulante-mandatório na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, o que não merece acolhimento.

Isso porque, o BANCO estipulante do contrato de seguro prestamista é sim parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute o pagamento de indenização securitária, pois não só figura como estipulante do contrato de seguro, como é responsável pela coleta do prêmio diretamente nas parcelas do financiamento, respondendo diretamente por eventual inadimplemento.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - RECURSO DA SEGURADORA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO -

ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE -

EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73 -

PERÍCIA INDIRETA

- DESNECESSIDADE -

DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - RECURSO DO BANCO ESTIPULANTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, analisando os documentos juntados aos autos, conclui ser dispensável a realização de perícia indireta. A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda em que os beneficiários buscam receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário
.

(
N.U 0000113-82.2017.8.11.0031, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) destaquei

Ademais, verifica-se que o apelante integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Seguradora, prevalecendo a teoria da aparência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ILEGITIMDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CESSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - LIBERALIDADE DO AGENTE FINANCEIRO - DANO MORAL - AUSÊNCIA - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E IOF - VALIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - ABUSIVIDADE.
A instituição financeira tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, componente do mesmo grupo econômico, com base na Teoria da Aparência, eis que perante o consumidor apresenta-se com uma instituição única, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva
(...).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.15.029380-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL
, aduzindo em suma que contratara, em 01/09/2016, o seguro residencial, referente ao imóvel urbano sob matrícula no45.531, registrado no Cartório de Imóveis do 1o Oficio da Comarca de Rondonópolis-MT, tendo em vista que esta adquirira o referido imóvel por meio de financiamento, na modalidade de alienação fiduciária junto à parte ré, razão pela qual o seguro prestamista estaria vinculado ao financiamento citado;

Alegou que, o valor segurado em caso de invalidez permanente seria de R$148.500,00 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos reais), conforme consta na apólice de seguro.

Afirmou que, em 09/06/2020, a autora sofrera um acidente em sua residência causando-lhe “deslocamento vítreo com tração sobre área macular (degeneração ocular em seu olho direito causando cegueira de forma irreversível)” e, consequentemente, causando invalidez permanente nesta, conforme se comprova pelos laudos médicos.

Aduziu que, em contato com a parte requerida informara o ocorrido acerca do acidente, requerendo a indenização estipulada na apólice contratada.

Narrou que a parte requerida negou o pagamento sob a alegação de que “a invalidez não é permanente”, e que possuía o saldo devedor para liquidação do financiamento de R$130.920,11 (cento e trinta mil, novecentos e vinte reais e onze centavos), ou seja, o seguro prestamista contratado cobriria perfeitamente o saldo devedor.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para condenar a parte requerida a pagar à autora o valor devido que lhe pertence do seguro prestamista em dobro, bem como seja condenada ao pagamento de danos morais em R$ 20.000,00.

Foi deferida a assistência judiciária à autora no ID no 112247229.

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Luiz Antonio Sari julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária, através do Contrato no 199.800.301 (ID’s no 112247217 e no 112247218) e, Certificado no 314092 (ID no 112247211), onde consta expressamente, dentre suas cláusulas, a adesão pelo contratante de seguro proteção financeira, com cobertura para morte e invalidez permanente.

No caso, o BANCO pretende se eximir da obrigação de pagar indenização securitária ao argumento de que o contrato foi firmado com a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, se insurgindo apenas em relação à indenização por danos morais.

In casu,
é incontroverso que o contrato de seguro prestamista foi firmado diretamente com o gerente de contas da contratada/seguradora, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do requerido BANCO DO BRASIL.

Aliado a esse fato, as provas coligidas aos autos dão conta de que o valor segurado em caso de
invalidez permanente
seria de R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais), Vejamos (ID no 112247211):

In casu,
a autora comprovou, através de laudo médico emitido pela médica oftalmologista, vinculada à parte requerida, Dra. Ana Paula F. M. Duarte, inscrita no CRM/MT 2937,
“perda irreversível da visão do olho direito em sequela a lesão retiniana”
, em conformidade com o documento emitido em papel timbrado da requerida, podendo concluir-se pela decretação da invalidez permanente total em decorrência da perda da visão do olho direito da autora, senão vejamos (ID no 112247214):

Assim, comprovada a invalidez permanente da parte autora, há o dever de indenizar, uma vez que a debilidade pleiteada pela autora encontra-se prevista na
Cláusula “DÉCIMA”
do contrato (ID no 112247217). Vejamos:

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. RISCO COBERTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. - O seguro de proteção financeira tem o objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado decorrente de outro contrato de empréstimo ou financiamento. Configurado o risco coberto, há o dever de indenizar.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0261.15.002199-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 18/07/2019)

Nesse contexto, escorreita a sentença que condenou o BANCO à indenização por invalidez permanente, conforme contratado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

DO DANO MORAL

O dano moral, por sua vez, decorre da lesão a um bem integrante da personalidade, tal como a honra, a intimidade, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, vexame, sofrimento, desconforto e humilhação ao ofendido.

No caso em tela, não restou comprovado que os aborrecimentos vivenciados pela autora, ora apelada, tenham evoluído a ponto de alcançar o patamar de legítima dor moral passível de ressarcimento.

Isso porque, o simples descumprimento contratual, caracterizado pela recusa indevida de seguradora, representa fato causador de mero aborrecimento, que em regra não enseja dano moral indenizável.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REQUERIMENTO - DESERÇÃO - REJEIÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - IRRELEVÂNCIA - RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS.

(...) - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos.

-
A negativa de pagamento de indenização securitária implica em mero descumprimento do contrato, que não enseja danos morais ao proprietário do veículo segurado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0481.14.015813-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019) destaquei

Portanto, merece reforma a sentença nesse ponto, para excluir a condenação do BANCO no pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para excluir a condenação do BANCO DO BRASIL ao pagamento de indenização por danos morais. Por consequência merece readequação na sucumbência, a fim de que a condenação nos ônus sucumbenciais seja rateada de forma proporcional em 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022